Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia dos agravantes após serem instados a se manifestarem acerca da iminente convolação do cumprimento de sentença subjacente em definitivo, ante o trânsito em julgado da sentença que o aparelha1, fora aferido, conforme noticiado pelos agravados2, que, efetivamente, o título executivo restara alcançado pela coisa julgada em 16/09/20223. Destarte, cingindo-se o objeto deste agravo à aferição da legitimidade do provimento que autorizara, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos valores penhorados durante o curso procedimental, abstendo-se de condicionar a movimentação à prestação de caução suficiente e idônea por parte dos credores, a pretensão reformatória restara superada, diante da superveniência do trânsito em julgado da sentença que aparelhara o cumprimento provisório de sentença subjacente, que transmudar-se-á em definitivo. Destarte, o havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que a convolação em definitivo do cumprimento de sentença do qual germinara o vertente agravo repercute no objeto ora em análise, pois a gênese da inconformidade deixara de subsistir. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41245774 (fl. 98). 2 - ID Num. 41052134 (fl. 84). 3 - ID Num. 41052151, p. 09 (fl. 93).